Tribunal: STF
Processo: HC 149395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE 10 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO. PACIENTE COM MAIS DE 70 ANOS. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSTANTE DO ART. 115 DO CP E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Em decisões recentes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115 do Código Penal apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.